Tribunal: TJBA
Processo: 8051425-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051425-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA Advogado(s): LUANA LINS DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO HIATO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E CONFIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DESNECESSIDADE DO EXAME DIANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado por não comparecer à convocação divulgada exclusivamente no Diário Oficial após mais de um ano do encerramento do certame. 2. Pedido de anulação do ato eliminatório, reinclusão no concurso e participação nas demais etapas. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Governador do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador detém legitimidade para compor o polo passivo; (ii) estabelecer se é legítima a convocação apenas pelo Diário Oficial, após longo lapso temporal havido após a publicação da homologação do resultado final; e (iii) se a exigência de TAF desproporcional às atribuições do cargo violam princípios administrativos, assegurando o direito do impetrante à continuidade no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que pratica o ato ou de quem emana a ordem. A nomeação decorre da competência do Governador conforme art. 105, XIII, da Constituição Estadual. Rejeita-se a preliminar. 5. A convocação ocorreu mais de um ano após a homologação do resultado, mediante publicação exclusiva no Diário Oficial. A exigência contraria o art. 37 da CF/1988 e viola publicidade, razoabilidade e proporcionalidade, pois não se presume acompanhamento diário do DOE por prazo tão extenso. 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que, diante de longo lapso temporal, a convocação exige notificação pessoal ou outro meio idôneo. 7. A exigência de Teste de Aptidão Física carece de proporcionalidade. A validade da cláusula editalícia depende de amparo legal e pertinência com as atribuições do cargo. Precedentes. 8. A Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 53, define funções técnico-científicas para o cargo de Perito Técnico, sem correspondência com esforço físico exigido para agentes policiais. A jurisprudência do TJBA afasta TAF desproporcional. 9. A eliminação viola legalidade, proporcionalidade e adequação, impondo o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Determinação de reinclusão do impetrante no certame, assegurando participação nas etapas subsequentes, inclusive no Curso de Formação, sob pena de multa mensal. Teses de julgamento: 1. A autoridade responsável pela nomeação detém legitimidade passiva quando o pedido envolve a outorga do cargo público. 2. A convocação apenas pelo Diário Oficial após longo hiato temporal viola publicidade, razoabilidade e confiança. 3. A exigência de TAF exige previsão legal e proporcionalidade com as atribuições do cargo. Teste físico incompatível com a natureza técnico-científica do cargo é desarrazoado e inválido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051425-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .